Tribunal: TJBA
Processo: 8076989-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076989-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA

AGRAVADO: ALECI DA SILVA PRADO

Advogado(s)
:
DANIEL DA SILVA PRADO, NEI GEORGE PEREIRA PRADO, TED MACEDO ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5.º, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE (IDPJ). PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. ART. 134, § 2.º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo seus sócios no polo passivo, sem a instauração de incidente autônomo.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir a regularidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor (CDC) e a possibilidade de dispensa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) quando o pedido é feito na petição que inaugura a fase executiva.

III. Razões de decidir:

3. Em se tratando de dívida originada de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5.º, do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, basta a demonstração de que a personalidade da empresa constitui um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, o que ficou evidenciado no caso pelo esgotamento das tentativas de localização de bens e pelo encerramento irregular das atividades da devedora.

4. Ademais, o art. 134, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispensa a instauração do incidente autônomo (IDPJ) quando o pedido de desconsideração é formulado na petição inicial do cumprimento de sentença, como ocorreu nos autos, garantindo-se o contraditório pela citação dos sócios para se defenderem na própria execução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
Nas execuções decorrentes de relação de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela Teoria Menor (art. 28, § 5.º, CDC), sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo, dispensando-se o incidente autônomo (IDPJ) quando o pedido foi formulado na petição que inaugurou a fase executiva (art. 134, § 2.º, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 134, § 2.º, e 85, § 11. Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5.º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Recurso Inominado: 00042819820248050274, Relator: BENICIO MASCARENHAS NETO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Publicação: 06/12/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8076989-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM
e
ESPÓLIO DE CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM
, e como Agravado
ALECI DA SILVA PRADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27